Tribunal: TJDFT
Processo: 0701288-20.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para o reconhecimento da excludente, faz-se necessário que esteja em estado de necessidade extrema. E por se tratar de circunstância que exclui o crime, a prova do estado de necessidade constitui ônus de quem o alega.
2. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal, em razão de circunstâncias atenuantes, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula no 231, do STJ.
3. Somente se configura o arrependimento posterior quando caracterizada a voluntariedade da conduta do agente em reparar o dano ou ressarcir integralmente o prejuízo antes do recebimento da denúncia, requisitos não preenchidos na espécie.
4. Recurso conhecido e não provido.